Tribunal: TJPA
Processo: 0801132-34.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801132-34.2019.8.14.0097

APELANTE: M A B LEAL CERAMICA EIRELI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA POR CARVOARIA CLANDESTINA. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública ambiental, determinando a interdição definitiva de uma carvoaria clandestina e condenando a ré ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais coletivos.

2. O fato relevante do caso diz respeito à operação de fornos do tipo "iglu" sem licenciamento ambiental estadual e sem filtros de contenção de gases, emitindo densa fumaça e fuligem que agravaram quadros de doenças respiratórias na população local.

3. As decisões anteriores. O juízo de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela empresa e aplicou-lhe multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por considerá-los meramente protelatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a paralisação das atividades poluidoras no curso do processo acarreta a perda do objeto da demanda; (ii) saber se a estipulação subsidiária de reversão do valor da condenação ao Fundo Estadual de Meio Ambiente configura julgamento além do pedido inicial; (iii) saber se o ente municipal emissor de licenças precárias atua como litisconsorte passivo necessário; e (iv) saber se restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil objetiva para a configuração do dever de indenizar e de dano moral coletivo presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em matéria ambiental, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado (Súmula nº 613/STJ). A paralisação posterior das atividades não apaga o passivo ecológico gerado nem a necessidade de reparação integral.

6. A destinação da indenização ao fundo estadual, na hipótese de inoperância do fundo municipal, obedece ao imperativo do art. 13 da Lei nº 7.347/1985. A medida visa assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e não configura julgamento viciado.

7. A alegação de litisconsórcio passivo necessário, suscitada apenas na fase de apelação, encontra-se preclusa. A responsabilidade por operar atividade poluidora sem o licenciamento estadual competente recai de forma direta e objetiva sobre a empresa infratora.

8. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e orientada pela teoria do risco integral. O laudo pericial oficial atestou a conduta omissiva da apelante, o dano ambiental severo e o nexo de causalidade com o adoecimento respiratório da comunidade.

9. O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se de forma presumida diante da degradação intolerável do meio ambiente, sendo o valor de R$ 80.000,00 adequado e proporcional à gravidade da ofensa imposta à saúde pública.

10. Mantém-se a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, uma vez que os embargos de declaração foram opostos com intuito unicamente rediscussivo e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e integral, não sendo elidida pela superveniente paralisação das atividades poluidoras.

2. A poluição intolerável que atinge de forma drástica a saúde e o bem-estar de uma comunidade configura dano moral coletivo presumido."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 13; CC/2002, art. 944; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014; Súmula nº 613/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
M A B LEAL CERAMICA EIRELI
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
recorrente.

Em síntese da exordial, a referida demanda originou-se do Inquérito Civil SIMP nº 000526-036/2018, deflagrado para apurar denúncias de que a empresa requerida operava uma carvoaria clandestina e altamente poluente no Distrito de Benfica, em Benevides.

A petição inicial foi instruída com declarações de moradores e um laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves", o qual concluiu que a atividade emitia densa fumaça e fuligem diretamente na atmosfera, causando prejuízos à saúde da população local.

O
Parquet
requereu a interdição da empresa e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

A empresa ofereceu contestação impugnando a validade do laudo pericial e defendendo a legalidade de suas atividades, sustentando operar com sistema sustentável e amparada por licenças emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMMAT).

No curso da instrução, as partes chegaram a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Ocorre que, ao oficiar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), o Juízo foi informado de que a empresa operava sem a devida licença estadual e já havia sido autuada. Diante dos fatos novos, o Juízo de origem determinou a interdição imediata do estabelecimento.

A empresa opôs Embargos de Declaração (ID 100061147) contra essa decisão, juntando documentos que atestariam o cumprimento do TAC e a paralisação das atividades.

Todavia, sem que houvesse a apreciação dos referidos embargos declaratórios, o magistrado
a quo
proferiu a primeira sentença de mérito (ID 100952374), condenando a empresa à paralisação das atividades e ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em face dessa primeira sentença, a empresa interpôs apelação cível. Os autos ascenderam a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que, em Decisão Monocrática (ID 25347646), reconheceu patente
error in procedendo
. A ilustre Relatora julgou o recurso prejudicado e determinou o retorno dos autos à origem, destacando que o Juízo
a quo
havia incorrido em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa ao sentenciar o feito sem antes julgar os embargos de declaração pendentes.

Com o retorno dos autos à 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, o magistrado proferiu decisão rejeitando os embargos de declaração pendentes. Contudo, sobreveio falha sistêmica na publicação do referido ato decisório. Conforme certificado nos autos pela Secretaria da Vara (IDs 30977466 e seguintes), a publicação ocorreu sem o nome do advogado Ivan Lima de Mello habilitado da empresa, o que impediu a regular fluência dos prazos. Constatado o erro, o Juízo determinou a republicação dos atos e a devolução dos prazos, oportunizando às partes a apresentação de novas Alegações Finais.

Ultrapassada a fase de saneamento processual, o Juízo
a quo
proferiu nova sentença de mérito (ID 30977481), ratificando a medida liminar de interdição e condenando a empresa a se abster de atividades irregulares sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais coletivos, com determinação de reversão do valor ao Fundo Municipal de Meio Ambiente ou, se inexistente, ao Fundo Estadual.

Em face dessa nova sentença, a requerida opôs novos Embargos de Declaração (ID 30977486), alegando omissões, sobretudo quanto a preliminares de perda do objeto e necessidade de litisconsórcio passivo. O Juízo rejeitou os embargos (ID 30977489) e, reputando-os manifestamente protelatórios, aplicou à empresa multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Irresignada, a empresa interpôs o novo Recurso de Apelação ora em análise. Em preliminar, argui a perda do objeto e ausência de interesse processual, afirmando ter paralisado as atividades e cumprido o TAC, a impossibilidade jurídica do pedido e julgamento
ultra petita
, visto que o MPPA requereu a destinação da verba apenas ao Fundo Municipal, sendo indevida a extensão ao Fundo Estadual feita pelo juiz, e a nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, sob a tese de que o Município de Benevides, emissor das licenças, deveria compor o polo passivo.

No mérito, a apelante reforça a impugnação ao laudo do "Renato Chaves", argumentando ausência de metodologia científica para medição quantitativa de poluentes e inexistência de nexo causal provado sob o crivo do contraditório. Defende ter atuado amparada pela boa-fé objetiva e confiança legítima nas licenças da SEMMAT.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o equivalente a 20% (vinte por cento) do capital social da microempresa, e o afastamento da multa de 2% (dois por cento) aplicada no julgamento dos aclaratórios, negando o intuito protelatório.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID 30977503), pugnando pelo desprovimento do apelo. Sustenta que o direito ambiental opera sob a ótica da responsabilidade objetiva e da teoria do risco integral. Defende que as provas carreadas (laudo oficial, abaixo-assinado e autuação da SEMAS) evidenciam o nexo de causalidade e o dano ambiental e moral coletivo
in re ipsa
, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade para garantir a reparação do meio ambiente degradado.

Remetidos a este Tribunal, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELANTE

1.1. DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A empresa apelante suscita a perda superveniente do objeto da demanda e a ausência de interesse processual, argumentando que procedeu à paralisação das atividades poluidoras e firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no curso da instrução processual.

A paralisação das atividades da carvoaria, seja por força de TAC ou de interdição judicial, não apaga o passivo ambiental gerado durante o período em que a empresa operou irregularmente, conforme apurado no Inquérito Civil SIMP nº 000526-036/2018. Em matéria de Direito Ambiental, a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de se convalidar degradações sob o manto de situações consolidadas pelo tempo ou por atos supervenientes.

Neste sentido, incide a Súmula 613 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:

Súmula 613/STJ:
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

Portanto, subsiste o manifesto interesse processual do
Parquet
na persecução da condenação por danos morais coletivos e na reparação integral do meio ambiente, não havendo que se falar em perda do objeto da Ação Civil Pública.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

1.2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA

A recorrente aduz que a sentença de ID 30977481 violou o princípio da congruência ao determinar a reversão da indenização por danos morais coletivos ao Fundo Estadual de Meio Ambiente na hipótese de inexistência ou inoperância do Fundo Municipal, extrapolando o pedido inicial.

A destinação da verba indenizatória decorre de imperativo legal insculpido no art. 13,
caput
da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Art. 13.
Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

A estipulação subsidiária de destinação ao Fundo Estadual pelo Juízo
a quo
visa unicamente resguardar a eficácia e a utilidade da tutela jurisdicional ambiental, garantindo que o montante retorne à proteção de bens difusos caso o Fundo Municipal não esteja apto a recebê-lo. Tratando-se de letra de lei não há de se falar em qualquer vício de julgamento
ultra petita
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1.3. DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O MUNICÍPIO DE BENEVIDES

A apelante pugna pela nulidade do feito sob o fundamento de que o Município de Benevides seria litisconsorte passivo necessário, por ter emitido licenças que, em tese, amparariam o funcionamento da empresa.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese de chamamento do ente municipal à lide não foi suscitada no momento processual oportuno. O feito já transitou por extensa marcha processual, englobando fase postulatória (contestação), prolação de uma primeira sentença, interposição de apelação anterior que resultou no retorno dos autos à origem, abertura de novos prazos, prolação de nova sentença, oposição de embargos de declaração e, agora, interposição deste novo apelo. A completa ausência de insurgência sobre a composição do polo passivo nas fases primevas da demanda opera a preclusão consumativa, sendo vedado à parte inovar em sede de apelação para alegar suposta nulidade que ela mesma deixou de apontar a tempo e modo.

Outrossim, no tocante à questão de fundo, cumpre ressaltar que a situação fática geradora da lide decorreu da conduta imprudente da própria empresa recorrente perante o Estado do Pará, ao operar atividade potencialmente poluidora (carvoaria) à míngua do devido licenciamento ambiental estadual. O ilícito, portanto, operou-se contra a fiscalização estadual, e não contra o Município de Benevides.

Em nenhum momento do Inquérito Civil SIMP nº 000526-036/2018 houve investigação direcionada contra o ente municipal, tampouco a municipalidade foi arrolada na exordial apresentada pelo Ministério Público, restando claro que o foco da ação é a responsabilidade direta e objetiva da empresa poluidora.

Ante o exposto, rejeito a preliminar, de plano, por configurar nítida inovação recursal e esbarrar no instituto da preclusão.

2. DO MÉRITO DA CAUSA

O cerne do mérito recursal perpassa pela verificação da ocorrência de dano ambiental e do dever de indenizar. O Direito Ambiental pátrio é regido pela Teoria do Risco Integral, que fundamenta a Responsabilidade Civil Objetiva, nos exatos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente).

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Nesse escopo jurídico, consolidado pelo Recurso Especial (REsp) 1.374.284 (Tema Repetitivo 707) do STJ, a caracterização da responsabilidade ambiental dispensa a comprovação de dolo ou culpa, afastando, inclusive, as excludentes clássicas (como fato de terceiro, caso fortuito ou posse de licenças precárias). Para que nasça o dever de reparar o dano ambiental, a doutrina e a jurisprudência exigem o preenchimento cumulativo de 3 (três) requisitos básicos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade

Tema 707/STJ:

a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar;

h

b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados;

c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

Feitas tais premissas, passa-se à análise do preenchimento destes requisitos no caso concreto, à luz do lastro probatório coligido aos autos originais.

A apelante alega ausência de prova do nexo causal e falta de "metodologia quantitativa" na medição dos poluentes. Contudo, a tese defensiva sucumbe frontalmente diante da robusta prova documental e pericial constante no Inquérito Civil SIMP nº 000526-036/2018 (ID 18422790 e seguintes).

No que tange à conduta, restou comprovado que a empresa requerida, instalada no Distrito de Benfica, operava uma fabricação de carvão vegetal com fornos do tipo "iglu". A conduta omissiva e negligente da empresa foi atestada pelos peritos oficiais, que consignaram no Laudo Pericial nº 2019.01.000092-AMB que a apelante
"não apresentava nenhum tipo de sistema de isolamento e contenção nas estruturas físicas dos seus galpões e fornos (...) que controlassem ou recuperassem os gases, vapores e partículas emitidos durante o processo de carbonização".

Quanto ao dano ambiental, este se materializou de forma severa e qualitativamente incontestável. O laudo do Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" registrou a emissão visível de partículas na atmosfera, precipitando no interior dos imóveis vizinhos uma fuligem espessa.

A perícia respondeu categoricamente "SIM" ao quesito ministerial que indagava se a alteração adversa prejudicava a saúde, a segurança e o bem-estar da população. O documento narra que, no momento da diligência nos imóveis dos reclamantes,
"foi perceptível odores fortes no interior dos mesmos em virtude da atividade de fabricação de carvão vegetal"
. O dano transcendeu a poluição atmosférica, adentrando na esfera da saúde pública.

Sobre o nexo de causalidade, ficou demonstrado que a fumaça da carvoaria e o adoecimento da população foram atestados de forma contundente. A perícia relatou que a fumaça
"expunha os trabalhadores à irritação ocular e das vias aéreas superiores, impregnando (...) as residências dos reclamantes e todo o ambiente das proximidades".

Como prova da gravidade dos fatos, o laudo destacou a situação da principal denunciante, a Sra. Jéssica de Castro Cavalcante, a qual anteriormente havia deflagrado a Notícia de Fato no Ministério Público, constando o relato de que a fumaça teria agravado progressivamente seu quadro clínico respiratório, culminando no seu lamentável óbito no decorrer das investigações, fato certificado pelo perito ao visitar a residência da vítima.

Logo, os requisitos da conduta (operação de fornos sem filtros), do dano (poluição atmosférica intolerável) e do nexo causal (agravamento de doenças respiratórias comprovado) estão perfeita e integralmente preenchidos. O posterior auto de infração lavrado pela SEMAS apenas corrobora o ilícito, fulminando a tese de "boa-fé" fundada em precárias licenças municipais.

Configurado o dano ambiental fático, emerge o dever de indenizar a coletividade. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito difuso. O STJ sedimentou que o dano moral coletivo em matéria ambiental ocorre
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, decorrendo do próprio ato de degradação intolerável do meio ambiente, dispensando a prova de
"dor ou sofrimento psíquico"
, que é inerente apenas a direitos individuais.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA COMPELIR O MUNICÍPIO À CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO RECONHECIDAS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ARTS. 6º-C, CAPUT, E 6º-E DA LEI 8.742/93, 373 DO CPC/2015 E 40, 41, I, E 42 DA LEI 4.320/64. NÃO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NO MÉRITO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Município de Joinville, a fim de compelir o réu a contratar, mediante concurso público, doze assistentes sociais, doze psicólogos, dois terapeutas ocupacionais e um auxiliar administrativo para comporem as equipes de serviços assistenciais, prestados em regime de média complexidade, nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS, sob o argumento de que a contratação do referido contingente seria necessária para a adequação do quadro funcional dos CREAS ao que preconiza a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social - NOB-RH/SUAS. A sentença julgou improcedente o pedido. Interposta Apelação, pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, foi improvido o recurso.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, no que tange à alegada afronta aos arts. 6º-C, caput, e 6º-E da Lei 8.742/93, 373 do CPC/2015 e 40, 41, I, e 42 da Lei 4.320/64 , pois não foi ela objeto de discussão, nas instâncias ordinárias, razão pela qual não há como afastar o óbice da Súmula 211/STJ.

V. Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017), vício que não ocorre, in casu.

VI. Não se descura do entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

(...)
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário 'determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes'
(AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012)" (STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2017).

VII. Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, "o controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. (...) A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. (...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais"
(STJ, REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019).

VIII. O acórdão recorrido, à luz dos fatos e circunstâncias presentes nos autos, concluiu que, embora a intervenção judicial excepcional, no âmbito das políticas públicas do Executivo, não "seja aprioristicamente vedada, (...) convém reconhecer um legítimo campo de atuação prioritária do Executivo: a definição das políticas públicas que serão desempenhadas pela Administração. Em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção jurisdicional não é apenas admissível, mas imprescindível. Na espécie, porém, não está demonstrada essa ofensa transcendente".

IX. No caso em exame, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não restou demonstrada, in casu, a existência de cargos públicos disponíveis, assim como a negligência injustificada a valores constitucionais - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

X. Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento nos princípios constitucionais da legalidade, da separação dos poderes e da autonomia administrativa do Município para composição do seu quadro funcional, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014).

XI. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(REsp n. 1.889.201/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE INVADIDA HÁ MAIS DE VINTE ANOS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TEMA DISCUTIDO EM PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELO STJ. NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS. DETERMINAÇÃO FEITA PELA LEI 13.465/2017. NÃO ENFRENTAMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra o Município de Manaus em virtude da invasão de área de preservação permanente localizada no Conjunto Hiléia I. Mantendo a sentença de primeira instância, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de retirada dos ocupantes, mas impôs ao Município de Manaus a realização de regularização fundiária, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como de vistoria permanente no local, a fim de evitar novas ocupações.

2. A tese fundamental apresentada no Recurso Especial é a de que o Poder Judiciário não poderia impor ao Poder Executivo a regularização fundiária.

3. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário adotar medidas coercitivas, tendentes à implementação de políticas públicas, em casos nos quais se verifique inescusável omissão estatal. Precedentes.
A despeito dessa orientação, no caso o recorrente embasa sua tese, de impossibilidade de intervenção judicial e reserva do possível, a partir de princípios constitucionais que não podem ser examinados na via do Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.473.996/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; AgRg no AREsp 657.266/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05/06/2015; REsp 1.408.397/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/9/2015.

4. Quanto à afirmação de que a Lei n. 13.465/2017 estabeleceria "a competência exclusiva do Município de Manaus para definir núcleo urbano informal", no caso dos autos a determinação de regularização fundiária foi feita pelas instâncias ordinárias com fundamentação suficiente, bem como a partir da verificação de que "a ocupação, apesar de irregular, perdura há mais de 20 (vinte) anos".

5. O art. 11, § 2º, da Lei 13.465/2017, que o recorrente invoca, não foi examinado pelas instâncias ordinárias e tampouco opuseram Embargos de Declaração quanto ao ponto, o que inviabiliza o conhecimento dessa parte do Recurso Especial, na forma das Súmulas 282 e 356/STF, aplicáveis por analogia.

6. Mesmo que a matéria pudesse ser enfrentada, a previsão feita nessa norma, de que a regularização seja precedida de estudos técnicos "que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior", é uma determinação feita à Administração Pública, que a deve observar quando cumpre seu dever, e não proibição de que o Judiciário corrija omissões inconstitucionais, sobretudo quando duram décadas, como no caso dos autos.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.

(REsp n. 1.838.195/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019.)

No tocante ao
quantum
de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ratifico a escorreita avaliação do Juízo
a quo
. O valor atende ao Princípio da Proporcionalidade e ao viés pedagógico-punitivo da condenação, impedindo que a poluição seja "precificada" como um mero custo de negócio ("poluidor-pagador"). O argumento da apelante de que a multa deveria se limitar a 20% do seu capital social é teratológico em matéria ambiental, pois o limite da reparação não é medido pela saúde contábil da empresa infratora, mas sim pela extensão do dano causado, nos termos do art. 944 do Código Civil, e pela gravidade da ofensa imposta à comunidade.

3. DA MANUTENÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS

Por fim, insurge-se a apelante contra a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), imposta na Decisão de ID 30977489, que rejeitou os embargos de declaração de ID 30977486.

Neste ponto, a insurgência também não merece prosperar.

A análise detida dos autos revela que a oposição dos embargos de declaração não teve por escopo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Ao revés, a embargante utilizou-se da via aclaratória com o nítido propósito de rediscutir matérias e preliminares que já haviam sido exaustivamente enfrentadas e rechaçadas pelo Juízo
a quo
na contestação, prolação da primeira sentença, interposição de apelação anterior que resultou no retorno dos autos à origem, abertura de novos prazos, prolação de nova sentença, oposição de embargos de declaração e, agora, interposição deste novo apelo.

A insistência na tese da "perda do objeto", matéria cujo fundamentos já estavam superados nos autos, configura expediente manifestamente protelatório. O Poder Judiciário não pode chancelar o uso abusivo dos recursos para postergar o trânsito em julgado e a eficácia das condenações, sobretudo em sede de tutela ambiental coletiva. Portanto, correta e irretocável a aplicação da penalidade de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se irretocável a Sentença proferida, inclusive no que diz respeito à condenação em danos morais coletivos e à incidência da multa por oposição de embargos protelatórios, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/06/2026